Tribunal: TJDFT
Processo: 0712002-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0712002-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CÍVEL (1269) IMPETRANTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO PACIENTE: ANILDO FABIO DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASILIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado por Anildo Fabio de Araújo, em causa própria, contra decisão proferida pelo d. Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que, em cumprimento de sentença, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH e a apreensão do passaporte do impetrante. Analisando os autos, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, uma vez que a decisão impugnada foi proferida em 20/01/2021, não se tratando, portanto, de medida de urgência inadiável que possa acarretar o perecimento do direito nem de extrema urgência que não possa aguardar o horário de expediente forense, in verbis: “PORTARIA GPR 657, DE 19 DE ABRIL DE 2021 Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: (...) IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Ante o exposto, não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhe-se à regular distribuição, com urgência. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista